Tribunal: TJMT
Processo: 1010842-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010842-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIA MARIA DUARTE PREZA FIGUEIREDO - CPF: 550.763.271-53 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDNA MARCELINA DA CRUZ - CPF: 796.685.001-30 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS
–
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA VENDA –

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO –

DÉBITOS REFERENTES A MULTAS DE TRÂNSITO E IPVA POSTERIORES À TRADIÇÃO
– CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR PARA OCORRÊNCIA DOS FATOS – ARTIGO 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática lançada nos autos (id. n° 146674187), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO
para a ação de obrigação de fazer de alteração cadastral do veículo e a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a declaração de alienação de veículo com vistas à isenção de tributos, multas e taxas, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC

Em argumento recursal, a recorrente alega a legitimidade passiva do
DETRAN/MT
pela

declaração de negativa de propriedade e transferência do veículo e a legitimidade passiva do
ESTADO DO MATO GROSSO
para a cobrança do IPVA.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora foi proprietária do veículo “132814-GM CHEVROLET KADETT GL, PLACA-UF CKX 9847-MT, RENAVAM 677531850, ANO 97/97, COR PRATA, MOTOR 1.8.”, o qual foi vendido para
Edna Marcelina da Cruz,

no dia 04/03/2003
, conforme contrato de compra e venda juntado no id. 146674159.

Aduz que após a venda verificou que a compradora não transferiu o veículo até a data de ajuizamento da presente ação, constatando que o bem ainda se encontrava registrado em seu nome e que havia multas e cobrança de impostos vinculados ao mesmo, todos de data posterior à venda, o que entende não ser de sua responsabilidade.

Desta feita, ingressou com a presente ação judicial, pugnando pela
exclusão do veículo da sua propriedade, bem como a declaração da inexigibilidade dos débitos pertinentes ao automóvel em questão, anulando-se todos os débitos registrados em seu nome, após a venda.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo
.

Da análise dos autos, tem-se que, em que pese a compradora ter levado o bem, porque ocorreu a tradição, nunca foi promovida a regularização para a transferência do veículo junto ao
DETRAN/MT
. Assim, a autora afirma que vem sendo cobrada por encargos tributários referentes ao veículo, uma vez que não foi feita a devida regularização junto ao órgão reclamado.

O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à tradição do bem ao órgão competente de trânsito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN.
MULTAS DE TRÂNSITO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. MITIGAÇÃO DO ART. 134, DO CTB.
SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. I. A sentença deve se restringir ao pedido formulado na petição inicial, bem como o objeto demandado. Isso significa que deve haver perfeita sintonia entre a causa de pedir e a sentença prolatada, cujo seu dispositivo deve se restringir ao pedido feito pela parte autora. No caso, a sentença está de acordo com o disposto no art. 492 do CPC. II.
Alienado o veículo, ainda que inexistente a comunicação da venda por parte do alienante, ficando - de modo incontroverso -
comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, a responsabilização solidária prevista no art. 134 do CTB
deve ser mitigada.

No caso, comprovada a alienação do automóvel a terceiro, a não comunicação da venda junto ao Departamento Estadual de Trânsito não é suficiente para responsabilizar o antigo proprietário pelas penalidades impostas.
Ausentes restrições sobre o veículo é responsabilidade do novo proprietário a realização da transferência, no prazo de 30 dias, conforme art. 123, § 1o, do CTB. Preliminar rejeitada. Apelo do DETRAN/RS desprovido. Apelo do autor provido. (Apelação Cível No 70076728716, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 21/03/2018) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM.
AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018).

Ademais, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, refere-se às penalidades administrativas (infrações de trânsito), não incidindo a responsabilidade de débitos tributários ao antigo proprietário do bem. Assim, tendo em vista que a reclamante não é mais a proprietário do bem,
como provado no id.
146674159
, não é mais o responsável tributário do IPVA. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ART. 134 DO CTB – RESPONSABILIZAÇÃO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO QUE NÃO PODE SE ESTENDER AOS TRIBUTOS - RECURSO DESPROVIDO. A atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é a de que “A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação.” (REsp 1689032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017). A simples comprovação de venda e transferência do veículo a terceiro, basta para afastar a responsabilização do antigo proprietário em relação a débitos tributários oriundos do não pagamento de IPVA.

(
TJMT - N.U 0001096-17.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

Assim, conforme a legislação aplicável ao caso, o antigo proprietário do veículo também possui o dever de encaminhar o comprovante de transferência ao órgão responsável, caso aquele que o adquiriu não a providencie, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas, conforme art. 134 do CTB:

Art. 134 - No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado às providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Dessa forma, uma vez que a autora não cumpriu com sua obrigação solidária de comunicar a venda do veículo ao Detran-MT, assumiu o risco de ser cobrado por infrações de trânsito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A VENDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN PELO VENDEDOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 134 DO CTB. VENDEDORA QUE NÃO ENTREGOU O DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO CARRO AO COMPRADOR. OMISSÃO DA VENDEDORA QUE CONTRIBUIU PARA OS DISSABORES POR ELA EXPERIMENTADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ – PR – RI: 00005494720198160026 PR 0000549-47.2019.8.16.0026, Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 18/05/2020, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECEBIMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA APÓS A VENDA DO VEÍCULO AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1 Conforme o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses de transferência da propriedade do veículo o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de transito do Estado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências ate a data da comunicação. 2 Ante ao transcrito dispositivo legal, não há como transferir a apelante a responsabilidade pela comunicação da transferência propriedade do veiculo ao DETRAN-ES. 3. Ao deixar de cumprir a obrigação de comunicar a venda do veículo ao DETRAN, o apelado assumiu o risco de passar pelos aborrecimentos narrados na inicial, consistentes no recebimento de multas por infrações de transito cometidas após a venda, não havendo a configuração de dano moral nesse caso. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJ – ES – APL: 00288835720178080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento:15/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2019)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser parcialmente reformada, somente para reconhecer a legitimidade do DETRAN/MT.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
D
OU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para julgar
parcialmente procedente os pedidos,
reconhecendo-se a legitimidade passiva do DETRAN/MT para declarar a inexistência de propriedade da reclamante sobre o veículo “132814-GM CHEVROLET KADETT GL, PLACA-UF CKX 9847-MT, RENAVAM 677531850, ANO 97/97, COR PRATA, MOTOR 1.8.”, e, consequentemente, declarar a inexigibilidade dos débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa ou penalidade decorrente do referido veículo, desde a data de sua alienação (
dia 04/03/2003
), ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022